Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-10.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
res (DAMS).
Recusa da seguradora fundada no inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo. Ilegitimidade da negativa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Comprovados a ocorrência do acidente automobilístico e o nexo de causalidade, bem como o efetivo desembolso das despesas com sessões de fisioterapia cobradas, faz jus a autora à indenização pleiteada.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000848-10.2019.8.26.0032; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de indenização por invalidez parcial e permanente e despesas de assistência médica e suplementares (DAMS).
Recusa da seguradora fundada no inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo. Ilegitimidade da negativa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da Súmula 257 do Superior

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de indenização por invalidez parcial e permanente e despesas de assistência médica e suplementares (DAMS).
Recusa da seguradora fundada no inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo. Ilegitimidade da negativa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Comprovados a ocorrência do acidente automobilístico e o nexo de causalidade, bem como o efetivo desembolso das despesas com sessões de fisioterapia cobradas, faz jus a autora à indenização pleiteada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000848-10.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelada TAINÁ OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000848-10.2019.8.26.0032 - ac
2
VOTO No: 38.116
APELAÇÃO No 1000848-10.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE.:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT S/A
APDO.: TAINÁ OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
JUIZ (A): CARLOS EDUARDO ZANINI MACIEL
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de
indenização por invalidez parcial e permanente e
despesas de assistência médica e suplementares (DAMS).
Recusa da seguradora fundada no inadimplemento do
prêmio pelo proprietário do veículo. Ilegitimidade da
negativa, pois a legislação de regência exige tão somente
prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da
Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Comprovados a ocorrência do acidente automobilístico e
o nexo de causalidade, bem como o efetivo desembolso
das despesas com sessões de fisioterapia cobradas, faz
jus a autora à indenização pleiteada.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação
interposto à r. sentença de fls. 193/196, cujo relatório se adota, que
julgou procedente em parte a pretensão deduzida em ação de cobrança
de indenização de seguro obrigatório de veículos automotores de via
terrestre DPVAT.
Inconformada, apela a seguradora
ré (fls. 199/212), pleiteando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese,
que a segurada é proprietária do veículo envolvido no acidente de
trânsito e não pagou o prêmio do seguro DPVAT, razão por que não tem
direito à indenização, aliás, o inadimplemento exclui a incidência da
súmula 257 ao caso. Argumenta não haver prova do nexo causal entre as
despesas com fisioterapia apontadas pela autora e o evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000848-10.2019.8.26.0032 - ac
3
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Narra a autora que, em 2/8/2018,
foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo lesões corporais que
resultaram em incapacidade permanente e parcial em articulação de
cotovelo, além de ter que arcar com despesas de tratamento médico e
sessões de fisioterapia, contudo, ao pleitear a indenização do seguro
DPVAT na esfera administrativa, a ré recusou-se a quitá-la, motivo pelo
qual ajuizou essa ação.
Pois bem. No que diz respeito à
tese de que a requerente não faz jus à indenização por estar inadimplente
com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório de seu veículo, com a
devida vênia, é destituída de fomento, pois a legislação de regência
exige tão somente “simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de culpa,
haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de
responsabilidade do segurado” (Lei no 6.194/74).
Ademais, incide na espécie a
súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, de teor seguinte: “A falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”.
Oportuno registrar que a edição da
aludida Súmula teve, entre seus precedentes, o REsp no 144.583/SP,
relatado pelo eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito e cuja
ementa ficou assim redigida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000848-10.2019.8.26.0032 - ac
4
“Seguro obrigatório. Lei no
6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1. Como está
em precedente da Corte, a 'falta de pagamento do prêmio
de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização', nos termos da Lei no 8.441, de
13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o
pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária
do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (j.
18.11.1999).
Por oportuno, registre-se que a
seguradora apelante não se insurgiu quanto ao capítulo da sentença que
reconheceu o direito da segurada à indenização do seguro DPVAT
proporcional à incapacidade apurada pelo perito oficial.
De outra banda, os documentos
acostados aos autos mostram-se suficientes para comprovar o nexo
causal entre o acidente de trânsito e o tratamento da lesão decorrente
(aproximadamente 30 sessões de fisioterapia para o cotovelo esquerdo),
em especial o boletim de ocorrência de fls. 13/15 e o prontuário médico
de atendimento da vítima de fls. 22/47. Ademais, o recibo de fls. 48
indica claramente que a autora desembolsou R$ 600,00 com o
mencionado tratamento.
A ré, por seu turno, não se
desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito reclamado na inicial, limitando-se a apontar falta de
requisitos tributários do documento que demonstra o desembolso com as
sessões de fisioterapia. De se consignar que a prova do pagamento se
realiza mediante recibo ou documento válido, não exigindo a lei
pressupostos formais para validá-lo em caso de prestação de tal serviço,
além disso, a recorrente nem sequer apresentou o menor indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000848-10.2019.8.26.0032 - ac
5
probatório de ilegitimidade daquele documento.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não se mostram aptas a infirmar as razões da r. sentença
combatida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença em
desfavor da apelante ficam majorados de 10% para 15%, sobre a mesma
base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de
2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator